Tribunal: TJES
Processo: 5024609-22.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024609-22.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NILZA BRAGANCA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024609-22.2022.8.08.0024

RECTE.:
MARIA NILZA BRAGANCA

RECDO.:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

E
MENTA: CARGA HORÁRIA. SAÚDE. PLANTÃO. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VERIFICADO. SÚMULA 37 DO STF. AUMENTO INDIRETO DE VENCIMENTO. VEDAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 8080967. Contrarrazões em Id. 8080970.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8080967), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo,
na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), uma vez que o conjunto fático-probatório dos autos evidenciam a necessidade de tal concessão.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da
r. S
entença objurgada (Id. 8080958), em que o
juízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito e PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO das parcelas anteriores a 31.07.2017 e no tocante aos últimos 5 (anos) da data do ajuizamento da demanda, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.
”

Trata-se de
ação
ordinária
,
em que
a
autor
a
,
vez recorrente, aduziu, em suma
, que a Lei Municipal nº 6.753/2006, ao estabelecer cargas horárias diferenciadas para os servidores da mesma categoria, que trabalham em regime de plantão, fere o princípio da isonomia,
dessa forma, requer
declaração de inconstitucionalidade do
A
rt. 11, § 1º, inc. I e II, da
dita
Lei,
argumentando
que
a
divisão da carga horária pela quantidade de plantões no mês, aplicada aos servidores que trabalham 100
(cem)
horas por mês, deve ser aplicada a todos os servidores que realizam a mesma atividade.

Com efeito, como brilhantemente pontuado pelo Ilmo. Julgador da origem, em exame dos dispositivos supracitados, não é possível identificar qualquer violação as disposições constitucionais nestes. Ocorre que a recorrente busca, em verdade, aumento indireto de vencimentos, haja vista que com a pretensa redução do número de plantões, esta teria a carga horária reduzida, ao passo em que permaneceria recebendo o mesmo vencimento.

Nessa ordem, imperiosa a aplicação da súmula vinculante 37 da Suprema Corte, a qual coíbe concessão de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, ainda que indireto, com base na isonomia.

Veja-se:

SÚMULA VINCULANTE 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Ademais, este entendimento coadona com o que vem sido julgado neste Eg. Tribunal de justiça acerca do tema desta lide, coleciono portanto, trechos de julgados de outras demandas, as quais vão no caminho da improcedência da declaração de inconstitucionalidade.

Na demanda de nº
5022922-10.2022.8.08.0024,
fundamentou-se “Considerando a relevância de sua função para a sociedade, trabalha em regime de plantão (12x36h), ante a impossibilidade de paralisação da área da saúde. Em relação aos cargos previstos na Lei Municipal nº 6.753/2006 (art. 3º, § 1º, Anexo I), alguns preveem jornada de 100h/mês ou 06 plantões, como, por exemplo, biólogo, fisioterapeuta, psicólogo, dentre outros, que não guardam relação com a função desempenhada pelo autor. Não há, conforme bem ressaltado pelo magistrado de piso, violação ao princípio da isonomia, pois estamos diante de cargos distintos com cargas horárias distintas. Assim, inexiste tratamento desigual.”

Na demanda o 5022944-68.2022.8.08.0024 seguinte: “Ademais, foi a lei municipal que estabeleceu a diferenciação no tratamento dos servidores, com base na carga horária dos respectivos servidores e não cabe ao Poder Judiciário apreciar as razões pelas quais o legislador municipal estabeleceu o aumento gradativo da quantidade proporcional de plantões, isto é, por razões pragmáticas, o legislador decidiu que quem trabalha menos horas por mês fará, proporcionalmente, menos plantões e esta diretriz escolhida pela norma de regência não afronta o princípio da isonomia, em sua acepção material, de sorte que se vota pela manutenção da sentença.”

Dessa feita,
a manutenção da r. sentença de improcedência é a medida que se impõe.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a
r.
sentença
recorrida
.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, por força da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)